Tribunal: TJES
Processo: 0001110-53.2016.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001110-53.2016.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S A
RECORRIDO: DIOGO WAGNER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001110-53.2016.8.08.0041

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDOS(AS): DIOGO WAGNER

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face da r. sentença de fls. 89 e ss. dos autos digitalizados, que julgou
PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para:
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica e do débito referente à linha (27) 3014-7142; e
(ii)
condenar a Requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Em breve síntese dos fatos, narra o Autor que foi surpreendido com a existência de uma linha telefônica habilitada em seu nome, a qual desconhece e jamais contratou. Relata que, ao tentar resolver a questão administrativamente, não obteve êxito, sendo compelido a lavrar Boletim de Ocorrência policial para resguardar seus direitos diante da fraude.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação ou, subsidiariamente, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (fraude). Alega a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero aborrecimento, e pugna, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora (art. 2º do CDC) e a recorrente no de fornecedora de serviços de banco de dados (art. 3º do CDC). Portanto, a controvérsia deve ser analisada à luz da Lei nº 8.078/1990.

Partindo dessa premissa, a tese da Recorrente de "regularidade na contratação" ou "culpa exclusiva de terceiro" não se sustenta, na medida em que caberia à empresa, detentora dos meios de prova, apresentar o contrato assinado pelo Autor, a gravação de áudio da contratação
(call center)
ou qualquer outro elemento robusto que comprovasse a manifestação de vontade do consumidor. Contudo, limitou-se a alegações genéricas e telas sistêmicas unilaterais, que não possuem força probatória suficiente para desconstituir a alegada fraude.

Ressalto que a fraude praticada por terceiro, consubstanciada na utilização de dados do autor para habilitação indevida de linha, caracteriza
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial.

Outrossim, a falha no dever de segurança na verificação da documentação no momento da contratação atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme o art. 14 do CDC e o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ (aplicável por analogia às relações de consumo em geral).

Quanto ao dano moral, este resta configurado e ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois a situação vivenciada pelo Autor exigiu dele um esforço anormal para solucionar um problema causado exclusivamente pela desídia da Ré.

In casu
, o consumidor precisou deslocar-se a estabelecimentos físicos e até à Delegacia de Polícia para lavrar Boletim de Ocorrência, caracterizando a
perda de tempo útil
e a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Ainda, o desgaste emocional, o temor de ter o nome negativado indevidamente e a necessidade de judicializar a demanda para cessar uma cobrança indevida configuram violação à tranquilidade e aos direitos da personalidade do Recorrido.

No que tange ao valor da indenização, a quantia fixada pelo juízo
a quo
em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, de modo que o valor atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo transtorno sofrido e punir pedagogicamente o infrator, desestimulando a reiteração de condutas negligentes, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Tal montante encontra-se, inclusive, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de fraude na contratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)